Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703423-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NELIA GOMES LEPLETIER RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a responsabilidade da instituição financeira por falha de segurança quando a própria usuária do sistema forneceu, ainda que mediante fraude, seus dados ao infrator. 2. Os desgastes derivados da fraude, por não ter tido o cuidado necessário na guarda de seus dados bancários, não configura causa suficiente a ensejar dano moral. 3. Considerando que a indisponibilidade da conta bancária foi gerada por conduta da própria correntista e, ainda, que a ré/apelada lançou mão de diversos mecanismos a fim de debelar a fraude, é de rigor a improcedência do pedido de lucros cessantes. 4. Não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais quando esses são fixados no mínimo legal. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilidade civil por dano moral. Invoca, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Sustenta, ainda, que foi vítima de fraude, realizada em sua conta salário, e que o recorrido demorou meses para solucionar os problemas dela decorrentes, causando-lhe dissabores e afrontando a sua dignidade, motivo pelo qual reforça o seu direito à indenização a título de danos morais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Requer a gratuidade justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Cristina da Silva Souza, OAB/DF 18.979. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Thomaz P. Gondim, OAB/RJ 62.192. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 39, inciso II, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque a turma julgadora decidiu que a recorrente não tem direito à indenização a título de danos morais, haja vista que os aborrecimentos e dissabores que alega ter sofrido, foram de pouca monta, não chegando sequer a abalar a sua imagem perante terceiros. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao pedido id 16227780-12, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Cristina da Silva Souza, OAB/DF 18.979. Ainda, em atenção ao pedido id 16757667-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Thomaz P. Gondim, OAB/RJ 62.192. III – Ante o exposto, INADMITO aos recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003